Tribunal: STF
Processo: AI 186685
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. LIVRO, JORNAL OU PERIÓDICO.
IMUNIDADE. C.F., art. 150, VI, "d".
I. - O acórdão examinou os pressupostos fáticos
necessários ao gozo da imunidade. Impossibilidade do reexame de tais
pressupostos em sede extraordinária.
II. - R.E. não admitido. Agravo não provido.